Tribunal: STF
Processo: ARE 1494595
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ÉDITO ABSOLUTÓRIO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. I – CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ILEGALIDADE DE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INVALIDEZ DOS ATOS DE ABORDO INTERPRENDIDOS. FENECIMENTO DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO.TRANSGRESSÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL (ART. 240 § 2º, CPP). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A CINZELAREM CONJUNTURA REVELADORA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA). BUSCA PESSOAL EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 240, §2°, DO CPP. PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO (art. 157 e § 1º, CPP). CONTÁGIO DAS QUE LHE SÃO DERIVADAS. 1. A mais recente intelecção do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, enuncia que a busca veicular, equiparada à pessoal, prescinde de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas (justa causa) aferível concretamente acerca da evolução ou realização de um possível delito, o que não se verificou no caso concreto. Deve haver indícios satisfatórios e objetivos justificadores das diligências e da eventual prisão em flagrante, de modo que não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, em mera “atitude suspeita”, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos e, por conseguinte, emolduram-se insuficientes à materialização de intervenção estatal por meio de buscas pessoal e veicular, no que se tem por inválidos todos os dados de prova coletados (art. 157, CPP) e aqueles que lhes sejam consequentes (§ 1º, art. 157, CPP); EXINANIÇÃO DOS DADOS DE INVESTIGAÇÃO E ELEMENTOS SUBJETIVOS DA PROVA PRESENTE NO ALFARRÁBIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. Nesse áquilo, todos os dados de investigação e elementos subjetivos coligidos no cartapácio decompõem-se, o que resulta na inexistência de prova da materialidade do fato, a delinear hipótese cogente de exculpação (art. 386, inc. II, CPP). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DO APELADO. PRESENTE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE FLAGRANTE IRREGULAR (Documento 14).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 20). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X, e 144, § 5°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim analisou a controvérsia: 



    A absolvição é imperativa, por invalidez dos dados de prova obtidos. 



    A jurisprudência das cortes superiores trilha em áquilo à convergência sobre a intelecção de que “denúncias anônimas” são insuficientes à intervenção estatal. 



    Verte-se do conjunto probatório que não ficou evidenciado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se haja obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, portanto, do indispensável à sua validez, no que versa ao ingresso na residência do apelado ANTÔNIO CARLOS, eis que concretizada fora das hipóteses constitucionais e legais.



    [...]



    O policial militar João Paulo Evangelista, descreveu as diligências efetuadas que culminaram com a prisão do apelado, narrando que…



    […] A ocorrência se deu através de uma denúncia anônima na qual apontou que o acusado Antônio estaria com uma moto roubada, que se deslocaram até o endereço fornecido e conseguiram abordar o acusado chegando em sua residência, que ele estava em um carro “Honda Civic”. Conta que na entrevista o acusado confessou que estava com a moto, que tinha a intenção de adulterar o chassi, teria encontrado a moto no OLX, negociou a compra da moto e pediu para realizar um teste-drive e foi embora com a moto. Narra que o acusado contou que só tinha algumas peças da moto e a chave, contudo, estava na casa do irmão dele. Que a moto já estava adulterada, pintada, marcação do chassi. Diante disso, apreenderam o veículo e apresentaram na delegacia. Não analisou o inteiro teor da denúncia anônima, só recorda que havia um suspeito com uma moto roubada. Que ao abordarem o acusado o comandante da viatura efetuou a entrevista. Narra que deslocaram até o outro endereço do acusado DANIEL, com o conduzido ANTONIO na viatura, que ficava no Colina Azul e lá encontraram a moto. Indagado se o portão da casa de DANIEL estava fechado ou aberto, acredita que estava aberto, entramos, verificamos a moto e o conduzido estava dentro da viatura.



    [...]



    No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Paulo Cézar Bastos:



    […]



    Recorda que estava de serviço e receberam uma denúncia anônima de uma moto subtraída e os dados do suposto autor. Diante das informações foram até Colina Azul, identificaram a casa do autor, revistaram um honda civic parando em frente à residência, perguntaram ao mesmo se a denúncia procedia, mas depois confessou. Narra que o abordado contou que havia algumas peças em sua casa e que este informou que a moto estava na casa do irmão deste e então deslocaram até a casa do irmão do acusado. Indagado qual foi o motivo que abordaram o carro honda civic e não a moto, informou que na denúncia constava o endereço do suposto autor e por esta razão patrulharam até a residência e ao avistarem o carro com características do autor, procederam abordagem. Conta que fizeram busca veicular e pessoal, abriram a carta da denúncia, leu o inteiro teor e na sequencia o mesmo confessou. Narra que foi informado ao acusado que qualquer colaboração que fizesse para encontrar a res furtiva estaria ajudando a polícia, foi quando este explicou que uma parte da moto estava em sua residência e a outra na casa do seu irmão.



    Ora, a denúncia anônima apontava que o suposto autor do crime estaria na posse de uma motocicleta subtraída, tendo a vítima indicado o endereço do apelado ANTÔNIO.



    Diante das informações, os policiais militares, dirigiram-se até o endereço informado e ao avistarem o indivíduo em um Honda Civic, chegando no endereço fornecido realizaram a busca pessoal e veicular.



    Na sequência, os militares adentraram na residência do apelado Antônio, contudo, nada se documentou a respeito da garantia do direito ao silêncio, da obtenção de autorização livre e voluntária para ingressar no local, seja escrita ou em vídeo.



    Não é só.



    Os policiais não visualizaram nenhum indivíduo na posse da motocicleta furtada, mas sim um carro, apontando a ausência de circunstância concreta que justificasse a abordagem, decorrente apenas de delações “anônimas”.



    Sob esse prisma, detecta-se que o apelado afirmou, em juízo, que as declarações dos policiais não procedem, pois estava dormindo em casa quando os policiais chegaram por volta de 08 horas, somente indo até a casa seu irmão Daniel por volta de 13 horas. Em audiência contou detalhes da tortura que sofreu sob as ameaças dos agentes estatais (mov. 75, mov. 03, a partir de 00:02:44):



    […] 



    Enfiaram pau de vassoura no meu rabo, rebentou eu todinho, para ver se eu dava conta de arma, de droga, de trenheira. Foi uns 10 policiais, pegaram eu e me amarraram numa casa abandonada e foi pisa, pisa, pisa, pisa, que eu fiquei um mês com a minha cabeça e meu peitoral doendo, de tanto pisa que eles me deram. 



    [...]



    Afirma ainda, que não autorizou o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio para proceder a busca e apreensão da moto, ao contrário, narra que os militares invadiram sua residência, arrebentaram tudo, ao passo que os policiais aduziram que ele admitira o ilícito penal, tendo, inclusive “contribuído” ao indicar onde estaria a moto subtraída.



    O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e higidez, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para legitimar-se o sacrifício do direito fundamental em questão, de modo que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra plausível derrui-lo.



    Nesse contexto, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio e, na esteira da jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundadas razões justificadoras da violação domiciliar enseja a nulidade da prova ali obtida e dela derivada e, por consequência, a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Como visto, pelas declarações dos policiais envolvidos nas diligências, havia informações anônimas de que um indivíduo teria furtado uma motocicleta e que, em patrulhamento, visualizaram alguém, chegando com um carro Honda Civic perto do endereço fornecido na denúncia, ocasião em que os policiais o abordaram e o questionaram a respeito das “denúncias”, admitida somente a posse de algumas peças da moto.



    Ainda que concretamente houvesse suspeita, de fato não ocorreu monitoramento do suspeito e nem da residência, de maneira que não restou configurada situação ilícita anterior que justificasse o adentramento dos policiais.



    A motivação para fazê-lo cingiu-se, dessa maneira, unicamente, por notícia anônima e também, devido, supostamente, à sua conduta de aproximar-se perto do endereço fornecido pelo denunciante, que inclusive ao menos estava na moto descrita como res furtiva, o que, por si só, não constitui a situação de fundadas razões para autorizar o acesso à residência. (Documento 11, pp. 1 a 5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos desenvolvidos pelo recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.445.153 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.364.207 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616 AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616- AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.281.760 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2/10/2020).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator